Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADEQUAÇÃO DO MEIO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA POR PROCURADOR. REGULARIDADE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE. PEDIDO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo fundada na exoneração da fiança em contrato de locação de imóvel comercial, determinando a retomada do imóvel pelo locador. A recorrente alegou a nulidade do contrato por ausência de assinatura válida, a ilegitimidade ativa do locador, a irregularidade da notificação realizada por e-mail e a ocorrência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação do pedido contraposto formulado na contestação; (ii) examinar a alegada ilegitimidade ativa do locador; (iii) analisar a validade da assinatura do contrato por procurador; e (iv) aferir a regularidade da notificação da exoneração da fiança e a consequente viabilidade do despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de despejo, fundamentada na Lei no 8.245/1991, não possui natureza dúplice, sendo inadequado o pedido contraposto formulado na contestação, o que acarreta a ausência de interesse processual e recursal nesse ponto.
4. A ilegitimidade ativa não se configura, pois a ação foi proposta pelo próprio locador, e a análise sobre a validade do contrato se insere no mérito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
5. O contrato de locação, assinado por procurador da empresa locadora devidamente identificada no preâmbulo do instrumento contratual, é válido, não havendo vício que afete sua existência, validade ou eficácia. Além disso, a alegação de invalidade após três anos de vigência fere os princípios da boa-fé e segurança jurídica.
6. A exoneração da fiança confere ao locador o direito de exigir nova garantia no prazo de 30 dias, sob pena de rescisão contratual e despejo, nos termos dos artigos 40, IV, e 59, VII, da Lei no 8.245/1991.
7. A notificação realizada por e-mail, encaminhada para o endereço eletrônico cadastrado no contrato, é meio válido para comunicação da resolução contratual, conforme precedente do STJ que admite a comunicação por escrito sem exigência de formalidade específica.
8. O pedido de indenização por danos morais não se sustenta, pois a notificação e a ação de despejo configuram exercício regular de direito do locador, inexistindo ato ilícito passível de reparação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104 e 421-A; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.245/1991, arts. 40, IV, e 59, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 2.089.739/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023.

e